Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado com convicção e firmeza e confirmados por outros elementos probatórios.
2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas quando as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo acusado em companhia de terceiro não identificado e que eles agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas.
3. Apelação conhecida e não provida.